Tribunal: TJES
Processo: 5002048-35.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002048-35.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOSCILENE DOS SANTOS CONCEICAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BLOQUEIO DE CONTA EM REDE SOCIAL SEM PRÉVIO AVISO OU JUSTIFICATIVA. INFLUENCIADORA DIGITAL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E OPORTUNIDADE DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a plataforma digital à reativação da conta da autora (influenciadora digital), bloqueada sem aviso prévio ou justificativa específica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da legalidade do bloqueio unilateral de conta de rede social utilizada como ferramenta profissional, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) e do dever de informação (art. 6º, III, do CDC), bem como da validade da decisão que determinou a reativação da conta.

RAZÕES DE DECIDIR
Caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo a plataforma fornecedora de serviço e a autora sua consumidora.
A requerida não comprovou a suposta violação aos termos de uso, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova concreta ou oportunidade de contraditório à autora.
A ausência de informação clara, precisa e específica acerca do motivo do bloqueio configura falha na prestação do serviço e afronta ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Correta a sentença que determinou a reativação da conta diante da conduta arbitrária da fornecedora.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
O bloqueio unilateral de conta em rede social, sem prévio aviso, justificativa clara e oportunidade de contraditório, configura falha na prestação do serviço e impõe ao fornecedor a obrigação de reativação da conta, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 14, caput;
Lei n° 9.099/95, arts. 42, § 1º, e 46;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002048-35.2025.8.08.0012

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: JOSCILENE DOS SANTOS CONCEICAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BLOQUEIO DE CONTA EM REDE SOCIAL SEM PRÉVIO AVISO OU JUSTIFICATIVA. INFLUENCIADORA DIGITAL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E OPORTUNIDADE DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a plataforma digital à reativação da conta da autora (influenciadora digital), bloqueada sem aviso prévio ou justificativa específica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da legalidade do bloqueio unilateral de conta de rede social utilizada como ferramenta profissional, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) e do dever de informação (art. 6º, III, do CDC), bem como da validade da decisão que determinou a reativação da conta.

RAZÕES DE DECIDIR
Caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo a plataforma fornecedora de serviço e a autora sua consumidora.
A requerida não comprovou a suposta violação aos termos de uso, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova concreta ou oportunidade de contraditório à autora.
A ausência de informação clara, precisa e específica acerca do motivo do bloqueio configura falha na prestação do serviço e afronta ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Correta a sentença que determinou a reativação da conta diante da conduta arbitrária da fornecedora.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
O bloqueio unilateral de conta em rede social, sem prévio aviso, justificativa clara e oportunidade de contraditório, configura falha na prestação do serviço e impõe ao fornecedor a obrigação de reativação da conta, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 14, caput;
Lei n° 9.099/95, arts. 42, § 1º, e 46;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a autora que exerce atividade profissional autônoma e que utiliza o Instagram como principal ferramenta de trabalho como influenciadora digital. Aduz que em 15/01/2025, sua conta foi bloqueada sem aviso prévio ou justificativa, ocasião em que apresentou apelação administrativa, contudo não obteve resposta.

O juízo “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré
a reativar
a conta da autora (
@joycemello1226
), n
o prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença.

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da decisão, sustentando que as contas da Recorrida foram desativadas por violações aos termos de serviço e que tal ato do Provedor de Aplicações está inserido no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não havendo, portanto, conduta ilícita, tampouco abusiva.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que presentes seus elementos objetivos (prestação de serviço) e subjetivos (consumidor e fornecedor).

Muito embora o Recorrente alegue que a parte Recorrida tenha violado os termos de uso das plataformas, não se desincumbiu do ônus de comprovar o que de fato teria a parte autora infringido, tendo feito alegações genéricas, sem ao menos oportunizar a parte autora a possibilidade de se defender, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Isso porque, apesar da política de segurança da ré em bloquear as contas dos usuários quando detecta atividade suspeita ou suposta violação dos termos de uso, verifico que no caso dos autos a ré sequer indicou detalhadamente qual seria essa(s) violação(ões) e não apontou quais comportamentos ou publicações da autora foram considerados para que ocorresse a desativação da conta.”

Logo, não resta dúvida que houve falha na prestação do serviço pela Recorrente, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC, sendo correta a aplicação do direito pelo julgador de primeiro grau que acolheu o pedido de obrigação de fazer.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)